Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORANEA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DA RÉ. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A juntada de documentos aos autos impõe sempre a oitiva da parte adversa, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar.
2. In casu, a juntada de documentos pelo autor na réplica e ausência de oportunização à ré para se manifestar sobre eles impõem o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do error in procedendo, com consequente cassação da mesma.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso julgado procedente. Sentença cassada.